Tribunal: TJMT
Processo: 1014940-67.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014940-67.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Abuso de Poder, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.798/0001-72 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO), ELI COSTA - CPF: 740.329.092-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.479/2023 DO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES REVOGADA PELA LEI N. 1.496/2023 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE ÓRGÃO ESPECIAL - DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1014940-67.2023.8.11.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito de Nova Bandeirantes em face da Lei n. 1.479, de 12 de maio de 2023, que cria e regulamenta o programa municipal “porteira adentro”.

O autor da ação sustenta que a lei, aprovada pelo Poder Legislativo, possui vício formal, pois não houve estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro da proposição do projeto de Lei do Legislativo n. 199/2023, que deu origem à lei impugnada.

Assegura, ainda, inconstitucionalidade material, por violação ao Princípio da Separação dos Poderes, previsto no artigo 9º da Constituição Estadual.

Pretende a concessão da medida cautelar para suspender a vigência da Lei n. 1.479/2023, do Município de Nova Bandeirantes, até o julgamento da ação, em razão da presença dos requisitos do f
umus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No mérito, pugna pela procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 1.479/2023, por violar aos artigos 9º, 195, inciso I, da Constituição Estadual.

Adotei o procedimento do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, aplicável por
interpretação extensiva
às ações diretas de inconstitucionalidade de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados (Id.: 174139188).

A Câmara Municipal de Nova Bandeirantes, nas informações, assegura que foram seguidos os trâmites regulamentares ao processo legislativo (Id.: 176518692).

O Prefeito do Município, em 7-8-2023, vem aos autos aduzir que a Lei n. 1.479/2023 foi revogada pela Lei Municipal n. 1.496/2023, com apresentação da cópia do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios, que retrata a publicação da lei revogadora, em 28-7-2023.

Requer a extinção da ação pela perda superveniente do objeto (Id.: 177939175).

O Subprocurador-Geral de Justiça manifesta-se pela extinção da ação diante da perda superveniente do objeto em razão da revogação da lei objeto desta ação direta de inconstitucionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

VOTO (EXTINÇÃO DA AÇÃO: PERDA DO OBJETO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O autor da ação pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 1.479, de 12 de maio de 2023, que cria e regulamenta o programa municipal “porteira adentro”.

Após a adoção do rito abreviado do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, o Prefeito de Nova Bandeirantes peticionou pleiteando a extinção da ação pela superveniência da Lei n. 1.496/2023, que revogou a Lei n. 1.479/2023, com apresentação da cópia do Jornal Oficial Eletrônico, publicado em 28 de julho de 2023.

A toda evidência, consigna-se que, após a interposição dessa ação direta de inconstitucionalidade, a lei impugnada foi revogada pela Lei n. 1.479/2023.

De tal modo, se a norma inquinada já não mais subsiste, a presente ação torna-se prejudicada, ante a perda superveniente do objeto, porquanto inviável buscar a declaração de inconstitucionalidade de normas já revogadas.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
“o interesse de agir, em ação direta de inconstitucionalidade, só existe enquanto estiver em vigor a norma jurídica impugnada (assim se decidiu, a título exemplificativo, na ADIN 520 e na ADIMC n. 2001)”
(ADI 12 QO, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2001, DJ 22-02-2002 PP-00033 EMENT VOL-02058-01 PP-00001).

Confira-se ainda:

“A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona.
Precedentes
:
ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 3. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. 4. In casu, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(ADI 2542 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017) (destaquei).

“A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3. Agravo regimental não provido”
(ADI 3408 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017).

No mesmo sentido, preleciona Alexandre de Moraes:

“
O Supremo Tribunal Federal não admite ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido (por exemplo: medida provisória não convertida em lei) entendendo, ainda, a prejudicialidade da ação, por perda do objeto, na hipótese de a lei ou ato normativo impugnados virem a ser revogados antes do julgamento final da mesma, pois, conforme o Pretório Excelso, a declaração em tese de ato normativo que não mais existe transformaria a ação direta em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concreta"
(MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 721).

Portanto, se a norma, objetos da ação direta de inconstitucionalidade, foi revogada, não mais subsiste a utilidade na prestação jurisdicional buscada pelo autor da ação, restando prejudicada sua análise pela perda superveniente do objeto.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023